Tribunal: STF
Processo: Rcl 60222
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jarbas José da Silva, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do processo 0298133-68.2014.8.0134, por ofensa ao decidido nos TEMAS 05 e 913 da Repercussão Geral.  



    Na origem cuida-se de ação ordinária sobre irredutibilidade de vencimentos visando o recebimento de diferença proveniente da conversão do cruzeiro real para URV. 



    Narra que “ao apreciar a Apelação nº 0298133-68.2014.8.0134, na qual discute a não aplicação dos artigos 22 e 23 da Lei nº 8.880/94, que teve o condão de promover a redução salarial no momento da conversão de moeda, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás decidiu, por unanimidade, acatar a tese defensiva de que as Leis Municipais nº 2.632/06 e 2.642/06 promoveu a reestruturação da carreira do servidor municipal, assim atraindo a tese firmada no RE 561.836/RN (TEMA 5) deste C. Supremo Tribunal Federal.” (Edoc 1, p. 4).



    Em 04.05.2021, ocorreu o julgamento no qual foi proferido o acórdão recorrido. Eis a ementa (eDoc 11, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. NOVOS PADRÕES DE VENCIMENTO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento de que termo inicial da incorporação do índice obtido na remuneração de agente público deve ocorrer no momento em que a carreira passar por restruturação remuneratória, não havendo direito à percepção eterna de parcela de remuneração por servidor público. Recurso Extraordinário nº 561.836/RN. 2. Ocorrida a reestruturação remuneratória dos cargos integrantes das carreiras de Magistério, por meio das Leis n. 2.632/2006 e n. 2.642/2006 de Quirinópolis/GO, deve ser declarada a prescrição da ação proposta após decorridos cinco anos da data da referida lei reestruturadora. 3. 1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 2º APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.” 



    A parte dispositiva do voto assim prescrevia: 



    “Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo do autor e CONHEÇO PARCIALMENTE e na parte conhecida, DOU PROVIMENTO ao recurso do réu para, em reforma da sentença, declarar a prescrição do fundo do direito de ação. Invertidos os ônus sucumbenciais. Verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor da causa, a cargo do autor, ressaltando-se o fato de é beneficiário da gratuidade de justiça” (evento 44) e o embargos de declaração do autor rejeitado no evento 68.”(grifo nosso)



    Afirma que o STF “nos autos do RE 561.836/RN, assentou que o reajuste promovido por leis supervenientes não deve ser confundido com reestruturação remuneratória, pois o reajuste não compensa o erro/redução decorrente da errônea conversão de moeda” (eDoc 1, p. 7)



    Aduz que “que a reestruturação remuneratória ocorre quando o salário do servidor suporta transformação completa, não se atendo simplesmente a aplicação de determinada porcentagem sobre a base já prefixada ao tempo da conversão errônea. O acórdão distorce o assentado no RE em duas oportunidades, primeira, no momento que iguala reestruturação de carreira com reestruturação financeira; segundo, ao deixar de exigir prova quanto a ocorrência da reestruturação financeira, aceitando tão somente a alegação de existência de Lei Estadual.” (eDoc 1, p. 8)



    Alega que “que o egrégio Tribunal do Estado de Goiás não proferiu o seu acórdão no sentido do RE 561.836/RN. Ao contrário, por unanimidade, decidiu suprimir a palavra financeira da expressão reestruturação financeira da carreira, desrespeitando, de forma direta, a autoridade do v. acórdão prolatado por esse colendo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 561.836/RN, segundo o qual a incorreção da conversão de moeda somente é absorvida quando da ocorrência de reestruturação financeira da carreira do servidor, momento que também serve de marco inicial para contagem do prazo prescricional.” (eDoc 1, p. 9)



    Requer, liminarmente a suspensão do processo e, no mérito, a procedência da reclamação para “i) casse a r. decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos da Apelação Cível n° 0298133-68.2014.8.0134, por ter ela exorbitado do v. acórdão proferido por essa Excelsa Corte nos autos do RE 561.836/RN (TEMA 5), e ii) determine que aquela Corte Regional profira novo julgamento na referida apelação cível, desta feita considerando como certo e incontestável o fato que a reestruturação financeira da carreira que tem o condão de ser o marco inicial para contagem do prazo prescricional, eis que reajuste/revisão não tem o condão de ilidir a equivocada conversão de moeda.”. (eDoc 1, p.10)



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento  



    É o relatório. Decido.  



    A reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso per saltum à Corte Suprema.



    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    §5º É inadmissível a reclamação:



    (...)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.  



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:  



    (…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636;).  



    O reclamante afirma que foram esgotadas as instâncias ordinárias.



    Contudo, em consulta ao acompanhamento processual do feito no Tribunal de Justiça de Goiás e no Superior Tribunal de Justiça, verifico que da decisão tida por reclamada foi interposto recurso especial. 



    Pois bem. O recurso especial foi inadmitido e após recursos respectivos, inclusive RE no recurso especial, foi mantida a inadmissibilidade do especial por questão processual.



    Eis o teor da ementa do RE no RESP, transcrita a partir do andamento processual no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Os aspectos relativos aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência dos tribunais infraconstitucionais impedem o seguimento do recurso extraordinário, pois as ofensas à Constituição Federal, se existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. 2. Tal conclusão é adotada quando o Superior Tribunal de Justiça não conhece de recurso de sua competência, ainda que o recurso extraordinário suscite discussão de mérito. 3. Questão sobre a qual o Supremo Tribunal Federal firmou a ausência de repercussão geral, dada a natureza infraconstitucional do debate, nos termos do Tema n. 181/STF. Precedentes do STF e do STJ. 4. Recurso extraordinário a que se nega seguimento, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.”



    Dessa decisão foi interposto agravo fundamentado no art. 1042 do CPC, que foi inadmitido por erro grosseiro nos seguintes termos, também colacionado a partir do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça:  



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.030, I, DO CPC). MANIFESTO DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.”  



    Portanto, verifica-se que, em relação aos temas alegados como paradigma em sua inicial (temas 05 e 913), a parte reclamante não esgotou as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação a Tema de repercussão geral.



    Deveria haver discussão da matéria de fundo em recurso extraordinário interposto do acórdão que julgou a apelação (ato reclamado), ou no recurso extraordinário interposto do RESP. Isso não ocorreu.



    A não interposição do recurso extraordinário do acórdão reclamado no momento processual oportuno gera preclusão impossível de ser superada à essa altura do trâmite processual, o que acarreta a impossibilidade de afastar o óbice em questão (exaurimento das instâncias ordinárias).  



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:  



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)  



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, §5º, II, CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa (art. 292 do CPC), bem como o pedido de citação da beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente